Tribunal: TJDFT
Processo: 0011655-25.2013.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO PSIQUIÁTRICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COPARTICIPAÇÃO DO SEGURADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO.

1. Conforme entendimento firmado nos Recursos Especiais Repetitivos n° 1.755.866/SP e 1.809.486/SP, “nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro”.

2. Não pode ser considerada abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado, tendo em vista ser destinada a manutenção do equilíbrio entre as prestações e contraprestações que envolvem a gestão dos custos dos contratos de planos de saúde.

3. Recursos conhecidos. Apelação do autor desprovida e apelação da ré provida.